Tribunal: TJMT
Processo: 0000317-22.2016.8.11.0077
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000317-22.2016.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERTO DOS SANTOS DE ASSUNCAO - CPF: 906.019.711-91 (APELANTE), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANA SALIM DA SILVA - CPF: 031.122.781-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 129, § 4o, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O APELANTE AGIU SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA MAJORANTE RESULTANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INVIABILIDADE – COMPROVADA COABITAÇÃO E BREVE RELACIONAMENTO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS INQUIRIDAS EM JUÍZO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável o reconhecimento do privilégio do artigo 129, § 4o, do Código Penal, quando ausente prova de que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima.

Não é possível o afastamento da majorante prevista no artigo 129, § 10o, do Código Penal, se a palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais na instrução criminal, demonstram ter havido coabitação e um relacionamento, ainda que breve, entre os envolvidos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000317-22.2016.8.11.0077

APELANTE: ROBERTO DOS SANTOS DE ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Roberto dos Santos Assunção
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 1o, inciso I, e parágrafo 10o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Inconformada, a defesa pretende seja reconhecida a causa de diminuição de pena, ante a injusta provocação da vítima, bem como afastada a causa de aumento do parágrafo 10o do artigo 129 do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 71885983).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 73553954).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 06.04.2016, aproximadamente 15h00, no bar Duas Irmãs, localizado no bairro Jardim Aeroporto, na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade,
Roberto

dos Santos Assunção
ofendeu a integridade física de
Juliana Salin da Silva
, causando-lhe lesões corporais graves.

A materialidade e autoria delitiva encontram-se comprovadas no exame de corpo de delito (id. 71885961 - Pág. 45/48), prontuário médico (id. 71885960 - Pág. 121/125), auto de prisão em flagrante (id. 71885960 - Pág. 81), depoimentos tomados sob o crivo do contraditório e na confissão do apelante.

Regularmente processada a ação penal,
Roberto dos Santos Assunção
foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito de lesão corporal grave praticada no âmbito de relações domésticas.

Inconformada, a defesa pretende seja reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 129, § 4o, do CP, ante a injusta provocação da vítima, bem como afastada a causa de aumento do art. 129, § 9o e § 10, do Código Penal.

Entretanto, sem razão.

A causa de diminuição de pena está prevista no artigo 129, § 4o, do CP,
in verbis
:

“§ 4°
Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço
”.

De acordo com a defesa,
Roberto
agiu sob o domínio de
violenta emoção
, logo após a injusta provocação da vítima. Contudo, o caderno probatório não respalda essa alegação.

Sobre esse aspecto, a testemunha Waldeir dos Santos da Conceição, sob o crivo do contraditório, relatou:

“(...)
Promotor de Justiça: O que que o senhor lembra?

Testemunha: Eu lembro que eles começaram a discutir, ele foi e pegou um copo e mandou na cara dela.

Promotor de Justiça: Jogou na cara dela?

Testemunha: Aham.

Promotor de Justiça: Acertou no rosto dela?

Testemunha: Acertou.
(...)

Promotor de Justiça: O senhor lembra se a Juliana chegou a bater nele?

Testemunha: Bateu.

Promotor de Justiça: Ele ficou machucado também?

Testemunha: Não.

(...)
Eu lembro que ele estava até molhado. Não sei se ela tacou cerveja nele. Ele tava tudo molhado de pinga, cerveja, sei lá.

Promotor de Justiça: Ele jogou esse copo de perto ou de longe?

Testemunha: Foi de perto
.

Defesa: Parece que ela jogou cerveja nele?

Testemunha: É.

Defesa: Foi por causa disso que ele jogou o copo nela?

Testemunha: Foi.

Defesa: Ela meio que tava provocando ele?

Testemunha: Uhum. Tava todo mundo meio bêbado.

Defesa: Ela já vinha perturbando ele aqui?

Testemunha: Já.
(...)

Defesa: Então ela provocou ele?

Testemunha: Provocou
”.

A diminuição de pena, prevista no art. 129, § 4o, do CP, reclama as seguintes condições: 1) que o agente tenha atuado sob emoção; 2) que esta seja violenta a ponto de dominá-lo e; 3) nascida de injusta provocação da vítima.

Os autos mostram que o apelante agiu sob a
influência
(e não domínio) de violenta emoção, provocada pelo ato de a vítima haver atirado uma bebida alcoólica, o que provocou-lhe a reação – desproporcional, diga-se
an passant
– de revidar jogando-lhe um copo no rosto, causando-lhe as graves lesões informadas no exame de corpo de delito:

“Histórico:
Fato ocorrido há 43 dias em um bar em Vila Bela da SS Trindade quando a vítima encontrou o agressor, seu companheiro, sendo agredida por um copo que quebrou na sua face. Foi atendida no hospital local e
transferida imediatamente para Cuiabá devido à gravidade e comprometimento ocular.

Descrição:
Vítima do sexo feminino de 43 anos, 1,47 de altura, peso estimado de 65 kg. Apresentando lesão cortante cicatrizada em linha reta longitudinal
na face de 8 cm
, da pálpebra superior ao ângulo da boca do lado esquerdo,
através
do olho esquerdo, com conjuntiva irritada e evertida pela retração cicatricial, com pupila em midríase sem reflexo reacional à luz. Apresenta ainda lesões cicatrizadas contusas na região frontal de 1 cm, cortantes no dorso do nariz e no ângulo esquerdo da boca, ambas de 2 cm cada.
Observa-se déficit na acuidade visual do olho comprometido

(
grifo nosso
– id. 5/)”.

A atitude da vítima em atirar bebida no apelante não pode ser considerada, ainda que ambos estivessem sob efeito de álcool, como bastante para roubar-lhe o domínio de sua ação. Pode-se dizer então que a reação dele ajusta-se mais à influência de violenta emoção, que é atenuante de pena (CP, art. 65, III).

Depois, os autos não mostram quem iniciou a discussão e nem se sabe o que motivou a vítima a jogar-lhe bebida.

O reconhecimento do privilégio exige, por parte de quem o invoca, demonstração clara e insofismável do ocorrido.

A aplicação do privilégio somente tem guarida quando o agente age na comprovada hipótese de ser tomado por uma incontrolável e insuportável emoção, abnubilando-lhe os sentidos.

Nesse ponto, em audiência instrutória o apelante afirmou que teve uma reação imediata e que, se tivesse pensado, não teria feito tal ação.

Afigura-se-me certo que a desavença ocorrida não se mostrou apta a deflagar um estado de violenta emoção que justificasse o arremesso de um copo em direção às vistas da vítima.

Desse modo, por mais que
Roberto
tenha afirmado que agiu de forma imediata, não é qualquer emoção efêmera que autoriza reconhecer o privilégio.

A subsunção da causa especial de diminuição prevista no art. 129, § 4o, do CP, exige a comprovação de um intenso abalo emocional capaz de interferir no autocontrole do agente, o que não ocorreu no caso em concreto.

Outro ponto suscitado pela defesa é quanto à aplicabilidade da causa de aumento de pena prevista no artigo 129, § 9o
e
§ 10, do Código Penal.

O artigo é claro ao dispor que uma das causas de aplicação da majorante é a coabitação,
verbis
:

“§
9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou
com quem conviva
ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas,
de coabitação
ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei no 11.340, de 2006)

§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1o a 3o deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9o deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço)
”.

Sobre esse aspecto, relata a testemunha Rodrigo Aguiar de Oliveira, policial militar que atendeu a ocorrência:

“
parece que ele tinha umas roupas na casa dela, estavam tendo um relacionamento, acho que já há algum tempo. As coisas dele estavam na casa dela
”.

A essa declaração se soma o depoimento da testemunha Waldeir dos Santos da Conceição e as declarações da própria vítima, que confirmam que estavam tendo um relacionamento.

Assim, conquanto a defesa afirme que o apelante “
não mantinha nenhum vínculo familiar ou doméstico com a vítima, mas que apenas fez “programa” com ela
”, sua versão está isolada nos autos. Desse modo, não havendo evidências mínimas a consubstanciar a tese defensiva, inviável o acolhimento da pretensão.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021